Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC/2002. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil.
2. No caso, não há elementos mínimos de prova do preenchimento dos requisitos constantes do art. 50 do CC/2002, a saber, o abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. A mera alegação de suposta insolvência da empresa por não encontrar bens penhoráveis ou valores ou que a empresa está ativa a mais de 20 anos, sem que tenha havido abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), não é, por si só, elemento apto a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.